Tribunal: TCU
Processo: 011.816/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em favor de Ana Lucia Silva Diogo emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Lucia Silva Diogo no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, no prazo de trinta dias: 9.3.1. promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de décimos incorporados, de acordo com a legislação de referência; 9.3.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, emitindo novo ato, livre da ilegalidade apontada, e submeta-o à nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.3. comunique à beneficiária sobre a deliberação do Tribunal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.